Tribunal: TJES
Processo: 5004647-58.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-58.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: DAYANE LOPES GAMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004647-58.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: DAYANE LOPES GAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DO IMÓVEL A REDE DE ÁGUA E ESGOTO. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. PROPRIETÁRIO QUE NÃO COMPROVOU QUE NA LOCALIDADE HÁ IMÓVEIS/LOTES COM INSTALAÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO. A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESULTA EM ESTÍMULO A PROLIFERAÇÃO DE NOVAS OCUPAÇÕES IRREGULARES. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6923078).
Contrarrazões apresentadas pela recorrida, id 6923082, com registro de que o recorrido encontra-se amparada pela Defensoria Pública.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7406514), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6923077), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para: a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizem a ligação e o fornecimento de água, em favor da requerente DAYANE LOPES GAMA no imóvel localizado na Rua Jacinto Marchiori, s/nº, próximo a Lanchonete do Eclair, Japira, nesta cidade, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 24908363 para manter seus efeitos. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a requerente DAYANE LOPES GAMA a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.”

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora visa provimento para que seja determinada a ligação pelos requeridos da rede de água e esgoto, visto a dificuldade imposta pelos mesmos de realizar as ligações no terreno adquirido pela parte autora.

O Munícipio de Linhares, ora Recorrente, em suas razões recursais
,
arguiu preliminar de incompetência absoluta dos juizados para a questão de ordem pública de direito coletivo urbanístico, bem como a nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, e no mérito, alega a inviabilidade da obrigação de fazer pleiteada porque não comprovada nos autos a eventual ocupação da área, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a possibilidade de se prover ligação de rede de água em loteamento irregular.

Pois bem, deixo de tratar das preliminares ou prejudiciais de mérito porque, no mérito, a sentença merece reforma.

Inicialmente, cumpre-se destacar que o direito à água é um direito essencial e está ligado à dignidade da pessoa humana e o direito à vida, de acordo com o artigo 1o, III, c/c o Art. 5o, caput, da CRFB/88. É indiscutível a natureza pública do serviço em questão, como sustentado na inicial.

Porém, o Poder Judiciário não pode estimular que o ente público aja em desconformidade com a lei, permitindo a ligação de água em loteamentos irregulares pois, seria conivente com situações desconsoante com o ordenamento jurídico vigente.

A Constituição da República impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput
), havendo incumbência de
“preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”
(art. 225, § 1., I). Assim leciona Paulo Affonso Leme Machado:

Preservar é "livrar de algum mal; manter livre de corrupção, perigo ou dano: conservar". Prevenir: é "dispor de maneira que evite (dano, mal); evitar. Preservar é prevenir para conservar.

Portanto, o binômio constitucional “prevenção-restauração” deve passar a informar e servir de bússola na interpretação de textos legais anteriores e posteriores à Constituição. (Direito Ambiental Brasileiro, 21ª. ed., Malheiros, p. 419)

A jurisprudência, inclusive,
endossa a possibilidade de recusa deste tipo de obrigação, mesmo se tratando de serviço público essencial
, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto e muito menos pode ser invocado como justificativa para a continuidade de uma realidade que diverge dos parâmetros legais e constitucionais preestabelecidos. O meio ambiente artificial, direito de terceira dimensão, é direito de todos e visa exatamente a proteção da dignidade humana:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM SEU INÍCIO -
Embora o fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto consista em serviço público essencial, legítima a recusa da ré em não promover a sua instalação, sob pena de se incentivar a ocupação ilícita, máxime em se considerando pronunciamento em Ação Civil Pública no sentido que a ré se abstivesse de efetuar novas instalações no referido loteamento em prévia autorização do aludido juízo
.Recurso desprovido. (TJSP - Ap 0007137-28.2015.8.26.0642 – Ubatuba – 28ª CDPriv. - Rel. Dimas Rubens Fonseca - DJe 28.07.2017)

Ademais, embora o recorrido alegue que vários moradores da região na localidade já possuem rede de água e esgoto instaladas em seus imóveis,
o recorrido não trouxe aos autos nem ao menos foto da localidade, a fim de comprovar a referida alegação.

A propósito, este é o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESMEMBRAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INCRA. LEI N. 5.868/1972.
ESTATUTO DA TERRA
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR ÔNUS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOTEADOR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.
1 - Consoante se dessume dos presentes autos, a área de 1.200 m2, adquirida pelo requerente/recorrido, trata-se de desmembramento de uma área total de 32.100 ha, de propriedade do Sr. Luis Carlos Claudio Zoppé Moreira. 2 - A respeito do parcelamento e desmembramento do solo rural, a Lei n. 5.868/1972 institui critérios rigorosos ao parcelamento, estabelecendo a impossibilidade de lavratura de escrituras dessas áreas, bem como de registro nos Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal dos titulares ou prepostos. 3 - Nos termos da legislação infraconstitucional, o parcelamento do solo rural não somente implica a observância de critérios rigorosos, como também a incidência de sanções nos casos em que verificados atos que infrinjam o disposto na Lei. Desse modo, existindo vedação legal, revela-se irrazoável exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com o
Estatuto da Terra
, a Lei do Sistema Nacional de Cadastro Rural e com a Resolução n. 414/2010 da ANEEL, quando verificado que a pretensa unidade consumidora decorra de parcelamento irregular. 4 - O loteador promoveu a alienação de parte de sua gleba de terra sem realizar qualquer regularização junto aos órgãos competentes, não se podendo imputar à concessionária de energia elétrica o ônus, sob pena de enriquecimento sem causa do loteador. 5 -
O fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial. No entanto, não se podem suprimir os preceitos normativos que regem o desmembramento do solo rural.
6 -
Deve-se ainda considerar a impossibilidade do Poder Judiciária chancelar o parcelamento irregular do solo rural, desconsiderando a ocupação desenfreada que pode ocasionar danos irreversíveis ao meio ambiente, a exemplo da supressão de vegetação e extermínio de mananciais.
7 - Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça já se debruçou sobre o tema, oportunidade em que considerou que
a chancela do Poder Judiciário acabaria por aquiescer e fomentar a regularização forçada de loteamento irregular, retirando qualquer ônus do loteador que, inadvertidamente, deixou de observar os ditames legais para proceder ao parcelamento.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 017179000173, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018) 8 -
Embora o fornecimento de energia elétrica se trate de serviço essencial, não se pode exigir da concessionária de energia elétrica que atue em desconformidade com a legislação
, livrando o loteador de quaisquer ônus quanto ao parcelamento irregular por si promovido, desconsiderando, ainda, os possíveis impactos ao meio ambiente. 9 - Recurso provido.
(TJES; AC 0010811-26.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 31/10/2022; DJES 10/11/2022) (g.n).

Assim, considerando tratar-se de loteamento irregular,
a procedência do pedido resulta em estímulo a proliferação de novas ocupações irregulares, bem como futuramente a compelir que o ente público realize a regularização da área, com pavimentação, entre outros serviços, o que demanda gastos públicos.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial, conforme a fundamentação supra.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)